Tribunal: STF
Processo: AI 661885
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP.
No tocante à atribuição de efeitos futuros à decisão que
   declarou a incompatibilidade entre a legislação municipal e a
   Constituição Federal, aplico a pacífica jurisprudência desta
   colenda Corte (AI 449.535-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence; RE 430.421-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso;
   e            AI 428.886-AgR, da relatoria do ministro Eros
   Grau).
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação
   do agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por
   cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de
   qualquer outro recurso condicionada ao depósito do valor
   respectivo(§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).